Tribunal: TJES
Processo: 5023797-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023797-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DO PRADO AMBROZINI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023797-14.2021.8.08.0024

RECORRENTE: IGOR DO PRADO AMBROZINI

RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LENTIDÃO DE ACESSO À INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento, ajuizada por IGOR DO PRADO AMBROZINI em face de OI MOVEL S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL. Narra o Autor, em síntese, que em razão da necessidade de trabalhar em home office, contratou o plano de telefonia móvel pós-pago Oi Tudo Limitado (R$ 99,00/mês) em 31/03/2021, sob a garantia de um atendente da requerida que em sua residência, havia cobertura de sinal. Alega que após o recebimento do Chip (27 98828-5654) verificou que, entre o período de 09/04/2021 a 13/06/2021, a internet não funcionava direito, e por vezes, havia somente DOWNLOAD (baixar dados), às vezes somente UPLOAD (enviar dados), mas a internet não fluía em razão de tal falha e que, na maioria das vezes, os dois estavam próximos a 0.0Mbps, mesmo aparecendo no celular o símbolo de sinal 3G e 4G. Relata que realizou testes em diferentes aparelhos e efetuou diversos procedimentos para tentar melhorar a conexão, sem sucesso. Aponta que, para que o sinal melhorasse, tinha de telefonar todos os dias para o SAC para melhorar o envio do sinal. Em decorrência disso, teve de usar serviços da operadora Vivo para compensar a falta de internet da OI. Assevera que realizou, ainda, reclamações junto ao PROCON e a ANATEL, também não obtendo sucesso em resolver o problema. Requer a declaração de nulidade das cobranças realizadas pela Ré em razão da baixa qualidade do serviço, com a respectiva restituição dos valores pagos, bem como da cláusula de fidelidade, além da condenação da Requerida em danos morais.

Em sede de contestação (ID 2220272), a requerida suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta, genericamente, a regularidade da prestação dos serviços. Pugna pela improcedência da demanda.

Após o encerramento da instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2220288), que
julgou improcedente a pretensão autoral, e extinguiu o feito
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2220294). Em suas razões, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida, fato este corroborado pelas reclamações que efetuou tanto no PROCON quanto na ANATEL, as quais não foram sequer respondidas, devendo a requerida responder objetivamente pelos danos que lhe foram causados.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2220299). Na ocasião, alega que o recurso não ataca a sentença; que inexiste dano material ou moral a ser indenizado no caso, devendo a sentença ser mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência do recorrente.

Após analisar detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge a controvérsia acerca da alegada falha na prestação dos serviços de internet contratados pelo autor, prestados pela requerida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Diante disso, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo
, tendo em vista que, pela aplicação da inversão do ônus da prova, admitida no caso, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC, caberia à requerida, ora recorrida, demonstrar a prestação de seus serviços na forma contratada, juntando aos autos o demonstrativo de consumo por parte do autor, a fim de rechaçar a alegada lentidão e baixo fornecimento de internet. O que não ocorreu no caso.

Verifico, ainda, que o autor logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, através dos documentos acostados à exordial, dos quais se extrai que buscou o atendimento da requerida para solicitar a resolução do problema de lentidão da internet (ID. 222059), que perdurou mesmo em uma área de alta cobertura, bem como pelas reclamações protocoladas no PROCON (2220263) e na ANATEL (ID. 2220270), que restaram infrutíferas. Logo, percebe-se o esforço do consumidor em tentar resolver a questão de forma administrativa, não lhe restando outra alternativa em pleitear na esfera judicial.

Desta feita, restando caracterizada a falha na prestação do serviço contratado, entendendo ser o caso de rescisão do contrato sem a incidência de multa pela fidelização. No mesmo sentido, segue o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. INTERNET MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA, NO QUE TANGE À MULTA APLICADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO EM NOME DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MEROS DISSABORES. Caso em que a autora contratou a prestação de serviços de internet da ré, mas que restou insatisfeita ante a lentidão e as interrupções contínuas de sinal.
Ônus da requerida de demonstrar a regularidade da prestação do serviço e sua efetiva utilização pela autora não desincumbido, a teor do art. 333, II, do CPC
. Documentos acostados às fls. 147-148 que não se prestam a fazer prova contrária à tese autoral.
A ausência de provas consistentes leva o juízo a acolher as alegações do consumidor. A falha na prestação de serviço da ré permite a rescisão contratual sem a incidência da multa de fidelização e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e efetivamente pagos
. Quanto ao dano moral, este resta incidente ante a peculiaridade do caso que não se resume a mero inadimplemento contratual. A autora foi inscrita indevidamente, o que gera o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.880,00 merece ser mantido, pois em consonância aos parâmetros adotados. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005532106, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 29-10-2015)
(grifei)

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a falha na prestação de seus serviços, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença guerreada, para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem a incidência de multa pela fidelização, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.